Tribunal: TJBA
Processo: 8029771-17.2021.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8029771-17.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: DIEGO NICOLAI DE OLIVEIRA CALDAS

Advogado(s)
:
CATHARINA ARAUJO LISBOA, PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
QUEILA GALRAO DOS SANTOS, DANIELE SOARES FERNANDES

ALB/02

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO
CP
). 1. PRELIMINARES. 1.1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ORA RECORRENTE, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATO JUDICIAL SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. REJEIÇÃO.

1.2. DA NULIDADE DA DECISÃO QUE RECE
BEU A DENÚNCIA. INEXIGIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. NÃO ACOLHIMENTO. 1.3. DA
NULIDADE DAS DECISÕES QUE DETERMINARAM A CITAÇÃO EDITALÍCIA E A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RÉU FORAGIDO. PROVA TESTEMUNHAL REPRODUZIDA APÓS A DEVIDA CITAÇÃO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. 1.4. DA NULIDADE DO INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA DE DEFESA. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO INSUFICIENTE. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO. 2.1. PLEITO DE DESPRONÚNCIA.
TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES AO
JUDICUM ACCUSATIONIS
. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESPROVIMENTO. 2.1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, §1º, DO CP). EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A AMPARAR O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, NA FORMA TENTADA. PRONÚNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DIEGO NICOLAI DE OLIVEIRA CALDAS
, em face da decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juízo da Vara do Júri da Comarca de Camaçari.

2.
Narra a peça acusatória, em síntese, que, no dia 09/01/2021, por volta das 14hs, no povoado de Monte Gordo, município de Camaçari, o ora Recorrente tentou matar Almir Pablo Santos Oliveira, através de golpe de facão. Consta dos autos que, após a vítima ter emprestado a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) ao Denunciado, este não efetuou o pagamento. O Denunciado então passou a não atender as ligações da vítima e não o procurava para dar nenhuma satisfação. Diante das circunstâncias, a vítima foi até o local de trabalho do Denunciado, momento no qual foi surpreendido por um golpe de facão na direção do seu pescoço. Embora, por instinto, tenha conseguido se proteger, colocando o braço na frente e correndo para que seu homicídio não fosse consumado, esse ato resultou em várias lesões, não evoluindo a óbito tão somente por circunstâncias alheias à vontade do Denunciado. Consta ainda dos autos que, após a ação criminosa, o Denunciado teria procurado saber onde a vítima morava para que pudesse “terminar o serviço”.

3. Da preliminar de nulidade da decisão que julgou os Embargos de
Declaração opostos pelo ora Recorrente, por ausência de fundamentação idônea.
A decisão impugnada não visa esgotar o mérito da causa, mas sim corrigir eventuais vícios formais presentes em decisões judiciais, como obscuridades, omissões, contradições ou erros materiais. Para isso, não é necessária uma fundamentação detalhada e exaustiva, como é exigido nas decisões terminativas. No entanto, a decisão questionada reanalisou adequadamente os pontos levantados pela defesa na fase inicial do processo. A Magistrada de primeiro grau concluiu corretamente que os embargos opostos tinham caráter meramente protelatório e os rejeitou de forma fundamentada. Nesse sentido, tratou individualmente das questões levantadas pela defesa, sem qualquer prejuízo ao direito ao contraditório ou à ampla defesa. Prefacial rejeitada.

4. Da nulidade da decisão que recebeu a denúncia.
N
o momento da admissibilidade da acusação, não se pode antecipar qualquer análise do mérito. Por essa razão, o juízo
a quo
agiu corretamente ao se limitar, em sentido estrito, a aspectos relacionados à admissibilidade, ao receber a inicial acusatória. Além disso, é
assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores o entendimento de que o recebimento da denúncia é ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, IX, da Constituição da República. Preliminar rechaçada.

5. Da nulidade das decisões que determinaram a citação editalícia e a produção antecipada de provas.
Não há exigência legal de esgotamento exaustivo dos meios para localização do acusado antes da citação por edital, especialmente em casos de fuga e paradeiro incerto, conforme entendimento do STJ e disposições do Código de Processo Penal (arts. 361, 363 e 364). No caso concreto, foram realizadas tentativas de citação pessoal em endereços fornecidos pela acusação, sem sucesso, justificando a citação por edital. A evasão do acusado também configura causa de interrupção do prazo prescricional (art. 366 do CPP). Por outro vértice, a decisão que determinou a produção antecipada de provas foi fundamentada no decurso temporal desde o delito. Contudo, não houve prejuízo à defesa, pois nova audiência foi realizada sob contraditório e ampla defesa, com reinquirição das testemunhas e interrogatório judicial. Os depoimentos dessa audiência formaram a base da decisão judicial combatida. Assim, não se verificou cerceamento de defesa, uma vez que o ora Recorrente foi citado pessoalmente após sua prisão, constituiu advogado e apresentou resposta à acusação. Ademais, não se demonstrou prejuízo decorrente da produção antecipada de provas, na medida em que as testemunhas foram reinquiridas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6.
A defesa alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva da testemunha Alex Gomes Santos, devido à insuficiência de dados no endereço fornecido. No entanto, a responsabilidade pela localização da testemunha é da defesa, conforme jurisprudência do STF. Além disso, não foi demonstrada a indispensabilidade da testemunha ou o prejuízo decorrente de sua ausência, tendo sido ouvidas outras testemunhas defensivas. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

7. Do pleito de despronúncia.
A alegação defensiva de legítima defesa não foi comprovada estreme de dúvidas, conforme exigido para absolvição sumária no procedimento do Tribunal do Júri. Materialidade delitiva demonstrada por laudo pericial e indícios suficientes de autoria evidenciados pelos depoimentos da vítima e testemunhas. Não se verifica prova segura da excludente de ilicitude, sendo a decisão de pronúncia medida adequada, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate
e à competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento aprofundado dos fatos.

8. Da desclassificação para lesão corporal.
Pedido alternativo indeferido. Depoimentos e provas indicam
animus necandi
do Recorrente, evidenciado pelo modus operandi e pelas graves lesões causadas à vítima, especialmente a tentativa de golpe na região vital do pescoço com uso de facão. Circunstâncias fáticas demonstram violência incompatível com mera lesão corporal, justificando o envio do caso ao Tribunal do Júri.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E,

NO MÉRITO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos em Sentido Estrito nº 8029771-17.2021.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, nos quais figuram como recorrente,
DIEGO NICOLAI DE OLIVEIRA CALDAS
, e, recorrido,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
,
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS
e
LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.